Tribunal: TJBA
Processo: 8063210-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063210-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CDP SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS PASSOS, MARCELO SALES RIBEIRO DOS SANTOS

III L

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
TRADE DRESS
. CONJUNTO-IMAGEM. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LIMINAR. DEFERIMENTO. REFORMA.

I - A decisão que defere tutela provisória condicionando sua eficácia à prestação de caução não perde seu caráter decisório quanto ao deferimento da medida pleiteada, sendo, portanto, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a caracterização de concorrência desleal por confusão, fundamento para a proteção ao conjunto-imagem, constitui questão fática que requer exame por meio de perícia técnica, não sendo suficiente a mera análise visual para tal constatação.

IV - Verificada a necessidade de perícia técnica específica para apurar a alegada violação ao
trade dress
e constatado potencial
periculum in mora
inverso, resta evidente a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida com a consequente revogação da medida antecipatória concedida na origem.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8063210-34.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravantes
CDP SUPERMERCADOS LTDA e SETE PORTAS SUPERMERCADOS LTDA e
Agravado
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA